Tribunal: TJSP
Processo: 2010396-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Livramento condicional – Alegação de excesso de prazo – Desídia do juízo não evidenciada – Impossibilidade de apreciação do pleito sob pena de supressão de instância – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.